Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731976-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON RODRIGUES NEVES em face da decisão de ID 62809937 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração. Documento juntado no ID 62859679. Em análise dos autos, tem-se que o documento colacionado é anterior a interposição do agravo de instrumento, logo é antigo, não havendo justificativa para sua juntada extemporânea. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de possível do não conhecimento do documento juntado no bojo dos aclaratórios. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2024 17:58:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador